Tribunal: TJMT
Processo: 1004816-41.2019.8.11.0040
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

N
úmero Único
:

1004816-41.2019.8.11.0040
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), DARCY GETULIO FERRARIN - CPF: 061.670.120-91 (AGRAVADO), RODRIGO FELIX CABRAL - CPF: 006.888.701-98 (ADVOGADO), LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR registrado(a) civilmente como LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR - CPF: 997.387.161-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NILSON JACOB FERREIRA - CPF: 631.737.351-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AUTO DE INFRAÇÃO. ICMS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA. DIFERIMENTO. ANULAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao apelo e manteve sentença que anulou auto de infração lavrado contra o contribuinte Darcy Getulio Ferrarin. O recorrente sustenta a validade do auto de infração sob o argumento de que não houve comprovação da regularidade das notas fiscais e extratos bancários e que o contribuinte não se desincumbiu do ônus probatório nos termos do art. 373, I, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o contribuinte comprovou a idoneidade das notas fiscais e se o Fisco estadual se desincumbiu do ônus de demonstrar a ocorrência de irregularidade fiscal que justificasse a lavratura do auto de infração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contribuinte comprova a idoneidade das notas fiscais e a regularidade das operações mediante prova documental e pericial, afastando a presunção de legitimidade do auto de infração.

O laudo pericial conclui que as operações fiscais estavam corretamente escrituradas e reportadas nos Speds, demonstrando que não houve aproveitamento indevido de crédito de ICMS nem interrupção do diferimento do imposto.

As provas constantes dos autos não corroboram a alegação de fraude fiscal, tampouco a vinculação do contribuinte a eventual esquema de crédito indevido de ICMS.

A Fazenda Pública não se desincumbe do ônus probatório de demonstrar a irregularidade fiscal, inviabilizando a manutenção do lançamento tributário impugnado.

O agravo interno não apresenta novos argumentos aptos a infirmar a decisão monocrática, limitando-se a rediscutir matéria já analisada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

O contribuinte pode afastar a presunção de legitimidade do auto de infração mediante a apresentação de prova documental e pericial idônea que demonstre a regularidade das operações fiscais.

O Fisco estadual tem o ônus de comprovar concretamente a existência de irregularidade fiscal, não bastando alegações genéricas ou presunções abstratas para validar a autuação.

A simples vinculação de operações a uma investigação fiscal genérica não é suficiente para legitimar a exigência tributária, sendo necessária a demonstração de ilícito específico praticado pelo contribuinte autuado.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno oposto por ESTADO DE MATO GROSSO de decisão monocrática que negou provimento ao apelo interposto contra DARCY GETULIO FERRARIN.

Em síntese, diz que não houve comprovação da regularidade das notas fiscais e extratos bancários, cuja situação, no seu entender, leva a validade do NAI no 141329000722019156, lavrado pela autoridade fiscal.

Afirma que o Apelado não logrou produzir nenhuma prova inequívoca que afaste a presunção de legitimidade dos atos administrativos, não se desincumbindo do seu ônus probatório, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Ao final, pede seja exercido juízo de retratação e/ou levado o agravo interno a sessão de julgamento para reformar a decisão agravada.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id 244493682).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Agravo interno oposto por ESTADO DE MATO GROSSO de decisão monocrática que negou provimento ao apelo interposto contra DARCY GETULIO FERRARIN, para
manter a r. sentença que anulou o auto de infração lavrado contra o contribuinte.

Ao contrário do que alega o recorrente, a fundamentação da decisão agravada está plenamente alinhada com os elementos probatórios constantes dos autos.

Cumpre destacar que o autor se desincumbiu a contento do seu mister quanto os fatos constitutivos de seu direito, consubstanciado na idoneidade das notas fiscais, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

Não fosse suficiente, a prova pericial concluiu que
“a operação inicial efetuada pelo Produtor Rural se fez de forma correta, devidamente escriturada e reportada nos Speds”
(Id. 209806872 – fls. 23), cuja situação afasta a alegação de que o apelado, ora recorrido, tenha aproveitado, ilicitamente, de crédito de ICMS na operação, bem como a ocorrência dos fatos que caracterizariam a interrupção do diferimento do ICMS nas operações fiscalizadas.

Assim, bem andou a r. sentença e a decisão monocrática impugnada máxime porque o laudo pericial produzido nos autos concluiu que as notas fiscais emitidas pelo contribuinte se encontravam regularmente preenchidas e não representaram prejuízo ao Fisco estadual porquanto, por força da legislação de regência, as operações questionadas eram objeto de diferimento do ICMS.

As provas coligidas nos autos não corroboraram as alegações da autuação fiscal, que imputou ao contribuinte a prática de suposta fraude com vistas à obtenção de créditos indevidos de ICMS, no âmbito da operação denominada "crédito podre". Com efeito, o próprio laudo pericial atestou a inexistência de elementos concretos a vincular as operações questionadas ao referido esquema fraudulento investigado pelas autoridades.

Desse modo, revela-se acertada a conclusão no sentido de que a Fazenda Pública não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia, não havendo embasamento fático e jurídico a amparar o lançamento tributário efetuado mediante o auto de infração anulado.

Não prosperam, portanto, as alegações recursais deduzidas pelo agravante, que não lograram desconstituir os fundamentos fáticos e jurídicos basilares da decisão agravada.

Diante desse contexto, vê-se que os questionamentos arguidos no presente recurso de agravo interno foram enfrentados na decisão monocrática, do que se revela a intenção da recorrente de apenas rediscutir a matéria.

Dessa feita, a questão foi devidamente enfrentada na decisão impugnada. De modo que não prospera o propósito de revivê-la no presente agravo interno.

A respeito:

“AGRAVO INTERNO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – TAXA DE JUROS - TAXA QUE SUPERA UMA VEZ E MEIA A MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN – ABUSIVIDADE CONSTATADA – JULGAMENTO MONOCRATICO – POSSIBILIDADE - RECURSO CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - NÍTIDA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA - DESCABIMENTO - INTERNO DESPROVIDO.

É possível a limitação dos juros nos casos em que é cabalmente demonstrada a abusividade dos índices cobrados. Se patente a abusividade na taxa de juros cobrada pelo banco, limitam-se os juros à taxa média do mercado (Recurso Repetitivo REsp no 1.061.530/RS).

Agravo interno a que se nega provimento, porquanto desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada”. (N.U 1001095-84.2022.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2024, Publicado no DJE 25/11/2024)

“Direito processual civil. Agravo interno. Decisão monocrática que não conheceu agravo de instrumento. Ausência de novos fundamentos. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu agravo de instrumento por ausência de urgência e conteúdo decisório. O agravante não trouxe novos elementos capazes de alterar o entendimento anteriormente exarado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravo interno apresenta elementos suficientes para modificar a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, considerando o entendimento consolidado sobre a taxatividade mitigada do artigo 1.015 do CPC e a ausência de despacho saneador.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça admite a interposição de agravo de instrumento apenas em casos de urgência, quando a discussão na apelação seria inócua, hipótese não verificada no presente caso.

4. A ausência de despacho saneador não constitui nulidade processual, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

5. O agravante não apresentou argumentos novos que pudessem justificar a modificação da decisão agravada.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "A interposição de agravo de instrumento fora das hipóteses expressamente previstas no artigo 1.015 do CPC somente é cabível em situações de urgência, o que não restou demonstrado no caso concreto."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.015; CPC/2015, art. 1.021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.704.520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 05/12/2018”. (N.U 1024243-71.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/03/2025, Publicado no DJE 13/03/2025)

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
a fim de manter
a decisão monocrática por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025